Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ARRENDAMENTO ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO. CONTRATO NULO. DÍVIDA DE TARIFA DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.934,11, referente a débitos de consumo de água.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que se o contrato é nulo de pleno direito não há vínculo jurídico entre as partes que possa gerar obrigações contratuais. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, que seja o valor da condenação reduzido de forma proporcional. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do recorrente quanto aos débitos das faturas de água que constam em nome do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise das alegações apresentadas, em confronto com a prova documental carreada, depreende-se que as partes firmaram um contrato de arrendamento de um quiosque situado na QI 14/16 do Guará II-DF para fins comerciais (ID 76324551). A sentença proferida declarou nulo o contrato em face de sua natureza precária, uma vez que somente a parte autora poderia explorar o bem, conforme a permissão do ente público.
5. Não obstante a nulidade do contrato firmado, resta inconteste, por ausência de impugnação da parte requerida (art. 341 do CPC) que esta desocupou o imóvel dez meses após o início do “arrendamento”.
6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel.” (STJ, AgInt no AREsp n. 503.016/RJ).
7. No caso, a manutenção do serviço de fornecimento de água acabou por favorecer a parte requerida, que detinha a posse direta do imóvel e dele usufruiu por um período significativo. Ainda que tivesse pleno conhecimento da vedação quanto à cessão da exploração do quiosque a terceiros, não se admite que se beneficie da própria torpeza para afastar responsabilidades, como bem consignado na sentença proferida.
8. Desse modo, escorreita a condenação do recorrente na obrigação de pagar ao recorrido pela dívida perante a concessionária de serviço público (ID 76324553), não havendo que se falar em redução proporcional dos valores, por ausência de previsão legal. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. O recorrente vencido arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95), todavia, ficará suspensa a cobrança em razão do deferimento da gratuidade da justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo citado relevante: CPC, art. 341.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.10.2021.